Tribunal: TJDFT
Processo: 0717172-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717172-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS HENRIQUE CHAGAS RODRIGUES, BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A., CARLOS HENRIQUE CHAGAS RODRIGUES DESPACHO Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação revisional. Em 17/3/2023, a 3a Turma Cível conheceu dos recursos e negou provimento ao apelo do autor CARLOS HENRIQUE CHAGAS RODRIGUES, bem como deu parcial provimento ao apelo da ré BANCO VOLKSWAGEN S/A (ID 44923944). A ré requer a homologação de acordo firmado entre as partes (ID 45264889/45266199/45266616). É o relatório. O art. 4o, inciso IV e § 1o, da Portaria GPR 505, de 27 de fevereiro de 2023, delimita a atuação do desembargador designado para o plantão judicial: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. A matéria objeto de plantão judicial é aquela considerada de extrema urgência e gravidade, que possa acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense. No caso, o pedido de homologação de acordo não está previsto entre as hipóteses para o âmbito do plantão judicial. O pedido pode aguardar o horário do expediente forense sem que haja risco de perecimento do direito. Remetam-se os autos à Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, relatora natural. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2023 16:00:30. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA Plantonista